Tribunal: TJMT
Processo: 1023555-20.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023555-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIO VITOR DE PAIVA - CPF: 282.240.609-00 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARIO VITOR DE PAIVA

APELADO(S):
BANCO PAN S/A

EMENTA
.

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória cumulada com indenizatória, condenando o apelante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, além de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o recurso apresentado preenche os requisitos de dialeticidade recursal conforme o art. 1.010 do CPC.

3. Analisar o cabimento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, considerando se houve descumprimento de decisão judicial ou inovação ilegal no processo.

4. Avaliar a alegação de indução a erro na contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e se há provas que sustentem essa alegação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença, não configurando mera reprodução da peça inicial, atendendo, assim, ao requisito de dialeticidade recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC.

6. A aplicação da multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC, exige descumprimento de decisão judicial ou inovação ilegal no processo. As
manifestações do apelante em defesa de suas teses não configuram, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça. 7. A alegação de indução a erro na contratação de cartão de crédito com RMC não se sustenta diante da ausência de indícios mínimos de prova e da comprovação nos autos da inexistência de descontos ou relação contratual vigente entre o apelante e o Banco apelado.
Inteligência do a
rt. 373, inciso I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mantendo-se a sentença quanto aos demais pontos.

Teses de julgamento:

a) "Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal."

b) "A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige descumprimento de decisão judicial ou inovação ilegal no processo. Alegações processuais, sem comportamento claramente doloso, não configuram ato atentatório."

c) "A alegação de indução a erro na contratação de cartão de crédito com RMC deve ser rejeitada quando ausentes indícios mínimos de prova e comprovada a inexistência de relação jurídica ou descontos indevidos."

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 1.010, incisos II, III e IV; art. 77, § 2o; art. 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07241255320228070000, Relator
a
:
Lucimeire
Maria da Silva, j. 09/12/2022, 4a Turma Cível.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

MARIO VITOR DE PAIVA

tirado contra sentença (ID
228895415
) proferida pelo Juízo
da

1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, na
Ação Declaratória Cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
,
movida

em desfavor de

BANCO PAN S/A
, julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

Trata-se de Ação Declaratória Cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte ajuizada por MARIO VITOR DE PAIVA em face de BANCO PAN S.A., ambos qualificados nos autos em referência, relatando o Autor que
acreditou ter firmado contrato de empréstimo consignado puro e simples, no entanto
, após consulta jurídica e de informações veiculadas por diversos meios de comunicação descobriu ter sido induzido a erro, se tornando
vítima de oferta fraudulenta que ensejou na contratação de empréstimo pessoal por via de
saque em cartão de crédito mediante consignação em pagamento
.

[...]

Na decisão Id. 122176180
foi o Requerente intimado para esclarecer o motivo do ajuizamento do feito, ante a ausência de demonstração de descontos efetuados em favor do Banco réu no campo “cartão de crédito – RMC”, o que foi reiterado na decisão Id. 122176180 determinando a juntada de documento passível de reconhecimento da legitimidade do Banco Pan para figurar no polo passivo da ação.

O Autor emendou a inicial no Id. 127741928 explicando que é fato notório a aquisição da carteira de empréstimos consignados pelo Banco Pan em decorrência da falência do Banco Cruzeiro do Sul, destacando que por esse motivo a ação foi ajuizada contra o Pan.

[...]

Da análise do caderno processual,
observa-se que o Requerente não acostou aos autos contrato, planilha, extratos ou qualquer outro meio de prova escrita que demonstrasse a existência da aludida contratação, bem como de descontos em favor do Banco Cruzeiro do Sul (antecessor do Banco PAN) em seu benefício
a título de cartão de crédito – RMC
, seja ativo ou encerrado
, nos termos do disposto na emenda à inicial Id. 124621198.

[...]

Mister destacar que
é inequívoca a relação jurídica entre Autor e Banco PAN, no entanto, em relação à contratação de empréstimo consignado comum averbado em 04/04/2020
e não de cartão de crédito consignado objeto da lide
, conforme se infere no Id. 121771636 - Pág. 2.

Nesse contexto, a ausência de provas quanto aos alegados descontos, comprometem, no mínimo, de forma irremediável, a justiça da prestação jurisdicional.

[...]

Por fim faço constar que na interlocutória ID.127741928 fez-se constar:

[...]

Portanto,
concedo o prazo de 48 hora
[sic],
junte documento passível do reconhecimento da legitimidade
do
Banco Pan estar no polo ativo
, sob pena de extinção em face de sua ilegitimidade, observando, que
manifestação, sem prova dará azo a aplicação da regra do artigo 77 do CPC
.

Assim,
sendo reconhecido neste feito que não havia desconto a título de cartão de crédito e apesar de intimado várias vezes para comprovar sua tese, inclusive, com admoestação da aplicação da regra do artigo 77 do CPC
, cuja artigo consta:

[...]

Reconheço o ato atentatório à dignidade da justiça, com ingresso de ação sem base real, evidenciando a alteração da verdade, atuando de forma temerária, já que ciente da ausência de seu direito, motivo pelo qual resistiu ao cumprimento da interlocutória de demonstrar o desconto em seu holerite, fixo a multa de 20% do valor da causa em favor do Estado
.

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MARIO VITOR DE PAIVA em face de BANCO PAN S.A. e condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa
, suspendendo a exigibilidade, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

Independentemente da justiça gratuita,
proceda o
Sr.Gestor
os atos necessários para o Estado receber seu crédito, decorrente da multa de 20% do valor da causa
.

[...]
[Grifos
nossos
e do original
]

Em suas razões recursais (ID
228895416
)
,
a
parte
apelante
apresenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Não cabimento da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça

Indução a erro pela contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e juros mensais e custo efetivo total do contrato que contrariam lei federal

O Banco apelado, por sua vez,
apresenta contrarrazões (ID
228895419) na qual suscita
a seguinte preliminar:

Inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade

No mérito, rebate as alegações do apelante.

Dispensado o parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes
dos autos de origem (
Decisão (31192719)
, e
preparo isento, uma vez que o apelante é beneficiário da justiça gratuita
, nos termos da certidão de ID
229639180
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MARIO VITOR DE PAIVA

APELADO(S):
BANCO PAN S/A

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo
da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, na Ação Declaratória Cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, movida em desfavor do Banco apelado, julgou improcedentes os pedidos da inicial
e condenou o apelante a pagar a multa de 20% do valor da
causa
, por ato atentatório à dignidade da justiça
, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu
q
ue o apelante não apresentou qualquer prova documental que corroborasse suas alegações de fraude e desconto indevido relacionado
s

à
cartão de crédito consignado, embora tenha sido intimado diversas vezes para tanto.

Ademais, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que, a
falta de comprovação, associada à insistência em ajuizar a ação sem fundamentação fática ou jurídica adequada, caracterizou uma conduta temerária e atentatória à dignidade da justiça.

Em decorrência disso, além de julgar improcedentes os pedidos, impôs a multa e a condenação nas custas e honorários.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pelo Banco apelante.

1. Inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade

O Banco apelado sustenta que o recurso apresentado pelo apelante é genérico, limitando-se a repetir os argumentos da petição inicial sem efetivamente confrontar os fundamentos da decisão do juízo de primeira instância.

Ademais, a parte apelada ass
evera
que o apelante não conseguiu demonstrar de forma clara as razões pelas quais a decisão deveria ser revista.

Assim
, o Banco
apelado
requer que o recurso não seja conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil.

Pois bem
.
Rejeito
a preliminar, eis que, as razões recursais abordamos pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela parte apelante.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Não cabimento da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça

O apelante sustenta que
não foi inerte quanto a responder, prontamente, os despachos existentes nos autos.

Ademais, assevera que a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça
foi decisão surpresa, pois, além do apelante ter atendido a todos os chamados e ordens advindos do Juízo a quo, também comprovou, na manif
estação de ID 124621198 a existência do vínculo junto ao pretérito Banco Cruzeiro do Sul e que, atualmente, quem reponde por ele é justamente o Banco ora recorrido.

Além disso, assevera que o mero descumprimento de exibição de documentos bancários não tem o condão de ensejar o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça, bem como para que seja caracterizado tal ato é necessária a exigência de comportamento intencional da parte, de forma manifesta,
visível, impossível de ser negada ou ocultada e deve ser, em suma, evidente ou notória, não admitindo-se presunção quanto ao elemento subjetivo doloso, o que de fato e de direito
inexistiria
nestes autos
.

O Banco apelado, por sua vez,
sustenta que o julgador de primeiro grau agiu corretamente ao identificar a evidente alteração da verdade dos fatos pela parte autora, uma vez que foi comprovada a existência de uma relação contratual entre as partes e, principalmente, o conhecimento da autora sobre essa contratação junto ao Banco réu.

Assim, a parte apelada assevera que
o apelante
agiu de má-fé ao ajuizar a demanda com base em inverdades e ao apresentar uma situação
que teria sido
fabricada, de forma maliciosa, para tentar enganar o juízo.

Desse modo, o Banco apelado defende a manutenção da condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, e artigo 81,
caput
, do Código de Processo Civil, uma vez que o recorrente, ciente do contrato que firmou e dos benefícios que dele derivaram, ainda assim buscou o Judiciário com o intuito de se enriquecer indevidamente.

Pois bem
.
Ressai da sentença que o Juízo
a quo
condenou o apelante
a pagar multa no montante de 20% sobre o valor da causa, com fulcro no art.
77,
inciso
s I,
II, III e
IV,
§§ 1o
e 2o, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I -
expor
os fatos em juízo conforme a verdade;

II -
não
formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV
-
cumprir
com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
;

[...]

§ 1o
Nas hipóteses dos incisos IV
e VI,
o juiz advertirá
qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça
, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais,
civis e processuais cabíveis,
aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
.

[...]

Segundo o Juízo
a quo
,
a aplicação da referida multa decorreu do fato d
o ora apelante
, apesar de ter sido intimado para que, em 48 (quarenta e oito) horas
, juntasse aos autos documento passível do reconhecimento da legitimidade do Banco Pan,
sob pena de extinção e aplicação da regra do citado art. 77 do Código de Processo Civil,
resistiu ao cumprimento da
decisão
, apesar de ter sido intimado por várias vezes para comprovar a tese de descontos a título de cartão de crédito.

Ademais, o Juízo de Primeira Instância justificou a aplicação da multa também pelo
fato
de o
apelante ter ingressado com ação:

[...]
sem base real, evidenciando a alteração da verdade, atuando de forma temerária, já que ciente da ausência de seu direito, motivo pelo qual resistiu ao cumprimento da interlocutória de demonstrar o desconto em seu holerite
[...].
(ID
228895415)

Ao se consultar os autos, verifica-se que a primeira decisão do Juízo
a quo
que determinou ao ora apelante o esclarecimento dos fatos, é a de ID
228895401, conforme cita-se:

Vistos etc.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada.

Relata a parte autora que procurou a instituição financeira para realizar um empréstimo consignado tradicional, entretanto, foi efetivado na modalidade cartão de crédito.

Ocorre que em
análise
aos documentos que instruem a exordial, não constato os descontos efetuados em favor da parte ré no campo “cartão de crédito – RMC” (Id. 121771636), demonstrando que a operação não
foi

realizadas
desta forma, fato corroborado pelo documento de Id. 121771637 – pág. 04.

Portanto
intimo
a parte autora para esclarecer a razão de ter ajuizado este feito
, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito
.

[...]
[Grifo
nosso]

Em resposta, o apelante apresentou a seguinte manifestação:

[...]

Apesar de não constar expressamente o nome da Reclamada no documento mencionado no despacho exarado, eis que a empresa Reclamada é sucessora do Banco Cruzeiro do Sul e assim sendo, os descontos ora discutidos quanto a sua legalidade ou não nos termos exordiais, constam no aludido documento,
porém
com a rubrica
Exclusão por troca de titularidade

[...]

Neste sentido, em virtude de ser fato comum e notório aludida compra da carteira do pretérito banco Cruzeiro do Sul pela Reclamada, eis que a tese argumentada e comprovada na exordial deve ser julgada procedente como tem ocorrido em outros diversos casos idênticos em que a Reclamada e demais instituições financeiras utilizaram de técnicas espúrias e contra os bons costumes para impor juros abusivos e iníquos aos servidores públicos do país todo!

[...]
(ID
228895402)

O referido
documento
mencionado pelo
recorrente
se trata do

“Histórico de Empréstimo Consignado” fornecido pelo INSS
. Neste
,
há apenas a menção de que
o contrato de cartão de crédito – RMC, com o antigo Banco Cruzeiro do Sul S/A,
teria sido excluído ou encerrado

(ID 121771636, autos de origem).

Além disso, no mesmo documento de ID 121771636, consta a relação dos
descontos de cartão
de crédito
então
ainda ativos
,
sendo apenas o de n.o 858480921-7 .0053 com o
Banco Santander
.

Em decorrên
cia da supracitada manifestação de ID 228895402,
do ora apelante,
o Juízo Singular intimou novamente
o recorrente
, nestes termos:

[...]

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada ajuizada por MARIO VITOR DE PAIVA em face de BANCO PAN S.A, ambos qualificados nos autos em referência.

No Id. 122176180
o Autor foi intimado para esclarecer o motivo do ajuizamento do feito em face da Instituição Financeira já que, os documentos que instruem a exordial, não fora constatado os descontos efetuados em favor da parte ré no campo “cartão de crédito

– RMC”
(Id. 121771636),
demonstrando que a operação não foi realizada desta forma,
fato corroborado pelo documento de Id. 121771637 – pág. 04.

O Autor manifestou no Id. 124621198 aduzindo que a empresa Reclamada é sucessora do Banco Cruzeiro do Sul e assim sendo, os
descontos discutidos na inicial, constam no documento “cartão de crédito – RMC” que acompanha a inicial.

O Autor pretende com a presente ação a suspensão dos descontos em folha pertinente ao contrato entabulado com a Instituição Financeira, em virtude do vício de informação que o levou a erro de tipo de contratação.

Ocorre que, não vislumbro nos autos, através dos documentos juntados pelo autor, e até mesmo após a sua manifestação no Id. 124621198 para esclarecer o motivo do ajuizamento do feito em face do Banco Pan S.A, qualquer desconto em nome desse Banco.

Portanto, concedo o prazo de 48 hora, junte documento passível do reconhecimento da legitimidade
do
Banco Pan estar no polo ativo, sob pena de extinção em face de sua ilegitimidade, observando, que manifestação, sem prova dará azo a aplicação da regra do artigo 77 do CPC
.

[...]
(ID
228895403)
[Grifo nosso]

Em resposta à referida intimação, o ora apelado apresentou
nova
manifestação
(ID 228895404)
ao Juízo
a quo
apenas para novamente asseverar qu
e a demanda foi ajuizada em face do Banco Pan em virtude de ser fato comum e notório, veiculado amplamente nas mídias de comunicação em massa, que
a
Instituição Financeira
apelada adquiriu a carteira de consignados do falido Banco Cruzeiro do Sul
.

Após a elucidação acima, verifica-se que assiste razão ao apelante.

Isso porque, a multa de até 20% sobre o valor da causa, prevista no supracitado § 2o, do art. 77 do Código de Processo Civil, somente é aplicável para o caso de duas hipóteses:

Descumprimento, com exatidão, das decisões jurisdicionais.

Praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Ocorre que, as duas manifestações do apelante, supramencionadas, não podem ser
qualificadas como descumprimento de decisão judicial, uma vez que se
que se tratam de teses sustentadas pelo recorrente para o ajuizamento da ação, ainda que, no mérito, sejam improcedentes, quais sejam: a constatação de um contrato de cartão de crédito consignado
, com o antigo Banco Cruzeiro do Sul, cujas carteiras de consignados foram adquiridas pelo Banco Pan, com a menção, no documento citado pelo apelante, de que o contrato teria sido excluído da listagem do histórico do INSS em decorrência da
troca de titularidade.

Ademais, embora o Juízo
a quo
tenha afirmado que o apelante não expôs os fatos em juízo conforme a verdade
; que
formulou pretensão ciente de que estava destituída de fundamento e produziu prova inútil ou desnecessária à declaração de direito, trata-se de hipóteses de litigância de má-fé para as quais não cabe a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 77 do Código de Processo Civil, que se restringe
às
situações específicas já mencionadas,
não cabendo analogia
in malam partem
em direito sancionador
, visto que, sendo uma norma restritiva de direito, sua interpretação
também
deve ser restritiva, sem admitir exegese ampliativa ou analogia que prejudique a parte.

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ASSINATURA. AVISO DE RECEBIMENTO. CÓPIA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Se a parte apresentou impugnação ao laudo pericial e, após a decisão que rejeitou sua impugnação, interpôs o recurso, não há que se falar em preclusão. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Não há impeditivo para realização de perícia com cópia dos documentos originais, se a perita nomeada pelo Juízo afirma a possibilidade da realização da prova deste modo, mormente no caso em que o documento original foi destruído. 3. Nos termos do art. 4o, § 1o, do Provimento Judicial Aplicado ao Processo Judicial Eletrônico da Corregedora deste Tribunal, as reproduções digitalizadas de documentos juntados pelos servidores da Justiça servem como meio de prova. 4.
Os institutos da litigância de má-fé (art. 80 do CPC) e dos atos atentatórios à dignidade da justiça (art. 77 do CPC) não se confundem e o descumprimento dos deveres descritos no art. 77 do CPC não configura litigância de má-fé. 5. A aplicação de multa por litigância de má-fé somente é cabível na hipótese em que a atuação abusiva da parte se mostrar inequívoca, isto é, perceptível de pronto diante do objeto do litígio.
6. Não evidenciada na conduta processual da agravante nenhum ato ou prática que tenha ultrapassado os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de postular em juízo, sua conduta não dá ensejo à aplicação de multa por litigância de má-fé. 7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07241255320228070000 1652027, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/12/2022, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)
[Grifo nosso]

Por conseguinte,
a sentença deve ser reformada para que a condenação em multa por ato atentatório à dignidade da justiça seja afastada
.

2.
Indução a erro pela contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)
e j
uros mensais e custo efetivo total do contrato que contraria
m
lei federal

O apelante sustenta que foi induzido a erro ao contratar um empréstimo que acreditava ser consignado, com as condições favoráveis normalmente associadas a esse tipo de crédito.

No entanto, assevera que descobriu posteriormente que havia firmado, na verdade, um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), o que resultou em juros mensais e um custo efetivo total do contrato que contrariam a legislação federal, em especial as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, o apelante argumenta que essa contratação foi realizada sem a devida clareza e transparência por parte do Banco, violando seu dever de informação e induzindo o consumidor a erro, o que gerou uma desvantagem exagerada e não intencionalmente assumida pelo apelante.

Ele destaca, ainda, que as cláusulas contratuais aplicadas foram abusivas, com taxas de juros e custo efetivo total muito superiores às previamente informadas, o que reforça a necessidade de revisão judicial do contrato.

Pois bem
. Não assiste razão ao apelante.

Primeiramente, verifica-se que
o apelante intenta
postular pedidos que não apresentou em primeira instância, tal como o de custo efetivo total
que contraria a lei federal.

Além disso, não há suporte fático algum para essas alegações
e, assevera-se, o apelante demandou o Banco apelado, perante Juízo
a quo
,
afirmando que
há anos
estaria recebendo descontos indevidos
de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Porém, ressai dos autos que não há prova alguma de relação jurídica do apelante para com o Banco apelado
, muito menos de descontos sendo realizados, a qualquer título, em favor da Instituição Financeira apelada.

Ao contrário, as provas apresentadas pelo apelante confirmam a inexistência destes descontos, conforme os supracitados Históricos do INSS juntados pelo próprio recorrente.

Desse modo, não se trata apenas de ausência de provas, mas de presença de provas que mostram o contrário do alegado pelo recorrente.

Por conseguinte, com fulcro no
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como pela comprovação, em favor do Banco apelado, da inexistência
do referido contrato e descontos
a qualquer título
,
é inequívoco que não há como prosperar
a postulação do apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

apenas para afastar, da sentença objurgada, a condenação do apelante em
multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mantendo-se o restante na íntegra.

Por fim,
majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do ora apelante, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Suspensa, por ora, a exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, tendo em vista que foi concedida a gratuidade da justiça ao recorrente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024